Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FORMULAÇÃO DE NOVO PEDIDO. MOMENTO E HIPÓTESES. ESTABILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DA DEMANDA. USUCAPIÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA ECLÉTICA. ART. 485, INCISOS I E VI, DO CPC. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. QUESTÃO CONTROVERTIDA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELOS AUTORES CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO.
1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais os apelantes impugnaram diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entendem que ato decisório deve ser reformado. 1.3. Verifica-se que os apelantes procederam à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar: a) se os postulantes têm legitimidade para pleitear a aquisição originária da propriedade, pela via da usucapião, do imóvel indicado na peça de ingresso; e b) a necessidade de retificação do valor da causa.
3. A alteração dos requerimentos ou da causa de pedir elencados na peça de ingresso, sem o consentimento do réu, é limitada aos momentos e hipóteses previstas no art. 329, inc. I, do CPC. 3.1. Com efeito, a pretensão recursal movida pelos autores, para que seja ordenada a demarcação das glebas presentes no terreno denominado “Quinhão 23”, situado na Região Administrativa de Santa Maria, não pode ser admitida no atual momento do curso da marcha processual, de modo unilateral, pois já houve a estabilização dos elementos da demanda, nos termos da regra prevista no art. 329, inc. I, do CPC.
4. A legitimidade ativa deve ser examinada diante dos elementos que compõem a relação jurídica de direito substancial e deverá ser objeto de decisão como questão meramente formal em sede de sentença terminativa. 4.1. Não existe previsão, no CPC, a respeito da possibilidade de proferimento de sentença, com o exame do mérito, nas hipóteses em que for verificada a ausência de legitimidade ativa, seja com base singelamente nas afirmações feitas pelo demandante ou após o aprofundamento da respectiva análise judicial. 4.2. A regra prevista no art. 485, inc. VI, do CPC, que corresponde, apesar da supressão da hipótese da “possibilidade jurídica”, à regra prevista no art. 267, inc. VI, do CPC/1973, é compatível com a síntese do trabalho desenvolvido por Enrico Tullio Liebman por meio da edição de sua "teoria eclética da ação", amplamente adotada em nosso país. 4.3. Por essa razão, deve ocorrer, nesses casos, singelamente, o indeferimento da petição inicial (art. 330, inc. III, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do CPC), ou a extinção do processo sem o exame do mérito (art. 485, inc. VI, do CPC). 4.4. Ademais, o Código de Processo Civil determina expressamente, em seu art. 10, que não pode haver decisão sem que tenha sido conferida às partes a oportunidade de manifestação a respeito da respectiva linha decisória, o que foi observado no caso em deslinde.
5. No caso em deslinde não há provas a respeito da afirmada relação entre a suposta gleba possuída pelos autores, objeto da presente relação jurídica processual, e a fração do denominado “Quinhão 23” atribuída a pessoas absolutamente incapazes, até o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, com vigência a partir do dia 6 de janeiro de 2016. Aliás, nesse caso deve ser observada a regra prevista no art. 198, inc. I, do Código Civil, por analogia (art. 4o, primeira figura, da LINDB).
6. No que se refere à necessidade de correção do valor da causa, na sentença impugnada o Juízo singular não se manifestou a respeito da referida questão preliminar. 6.1. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na sentença, mesmo que se trate de tema de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
7. Preliminar rejeitada. 7.1. Recurso interposto pela ré conhecido e desprovido. Recurso manejado pelos autores conhecido parcialmente e provido. Sentença desconstituída.